Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. CORREÇÃO DE ERROS DE EDIFICAÇÃO NO CONDOMÍNIO AUTOR. CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA EM RELAÇÃO À SUA PESSOA. DECISÃO TERMINATIVA. LITISCONSORTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DISPÊNDIO COM O PATROCÍNIO DA DEFESA. REEMBOLSO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ASSEGURAÇÃO. INVIABILIDADE. FORÇA RELATIVA DOS CONTRATOS. VINCULAÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO MODULADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta que a parte, conquanto tenha sido compelida a contratar advogados para patrociná-la em juízo como forma de vindicação e materialização dos direitos que lhe foram reconhecidos, seja contemplada com o que despendera com a contratação sob sua modulação como integrante do desfalque patrimonial que experimentara com o patrocínio de sua defesa.

2. Conquanto a parte, ainda que exitosa, experimente desfalque financeiro proveniente do seu patrocínio na ação em que se sagrara vencedora, salvo se patrocinada por órgão de assistência, não contempla o sistema processual previsão no sentido de ser ressarcida quanto ao dispêndio havido com o pagamento de honorários advocatícios contratuais, que, assim, passa a ser inerente ao sistema processual, inclusive porque o despendido não pode ser compreendido como dano ou prejuízo originário de ato ilícito, pois equivaleria essa apreensão à penalização da parte vencida sob a ótica da responsabilidade civil.

3. O direito à indenização de dano material é orientado pela subsistência de ato antijurídico, ou seja, ato ilícito que vulnera o sistema legal, e, assim, não podendo o exercício do direito subjetivo de ação ou de defesa manejado segundo os contornos legais ser interpretado como ato ilícito, o despendido pela parte com a contratação de patrono para seu patrocínio, ainda que ao final se sagre vencedora, não pode ser interpretado como dano ou prejuízo proveniente dum proceder antijurídico da parte vencida, obstando que seja contemplada com o que despendera como integrante da sucumbência, inclusive porque não participara a contraparte da formalização desse vínculo e das condições que o pautam, não podendo ser alcançada pelo convencionado.

4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa.

5. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827).

6. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial cominada à parte autora com base no princípio da causalidade deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o).

7. As alegações agitadas pelas partes com a finalidade de subsidiarem o pedido e defesa que manifestaram na conformidade da moldura de fato descortinada não implicam alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíram da regulação legal que lhe é dispensada, não podendo as defesas formuladas, não compreendendo a subversão da verdade nem utilização maliciosa do processo, serem reputadas como aptas a ensejarem a caracterização da litigância de má-fé, ainda que reconhecida, como no caso, a ilegitimidade ad causam de empresa homônima da efetiva responsável pela edificação do condomínio autor, por tratar-se, ademais, de erro escusável.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.